Tribunal: TJES
Processo: 5001675-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Uso de documento falso; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS Nº 5001675-45.2022.8.08.0000

PACIENTE:
HELIO PEREIRA SCHULTZ JÚNIOR

A. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSBILIDADE – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE LIBERDADE – EXAME – CÔMPUTO DO TEMPO EM QUE ESTEVE SUBMETIDO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO CÁRCERE - ORDEM DENEGADA.

O remédio de
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões inerentes à execução penal, eis que não deve ser utilizado com sucedâneo recursal. Precedentes deste eg. TJES.

Mostra-se possível o exame do pedido veiculado no
habeas corpus
quando demonstrado que o objetivo do impetrante é obter a liberdade do paciente.

Não há que se falar em desconto do tempo em que o reeducando esteve submetido às medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Justificada a não expedição pela autoridade coatora da guia de execução criminal, porquanto o réu ainda não foi encontrado para iniciar o cumprimento da sanção estabelecida. Precedentes do STF e do STJ.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001675-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELIO PEREIRA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
HELIO PEREIRA SCHULTZ JÚNIOR
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

O impetrante sustenta (id. 2236524), em suma, que deve ser expedida a guia de execução penal definitiva, sem a necessidade de que o paciente esteja preso para iniciar o cumprimento da reprimenda, além de argumentar que o tempo em que esteve custodiado deve ser computado para fins da detração da pena e progressão do regime prisional para o aberto.

Somado a isso, defende que a autoridade coatora não computou, para fins de detração, o tempo em que o paciente ficou submetido às medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida pelo em. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no exercício do plantão judiciário - id. 2236597.

Informações prestadas pela MMª. Juíza
a quo
(id. 2308664) e parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2380541).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória/ES, 6 de maio de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

De início, cumpre frisar que a insurgência do impetrante tem como objeto o ato coator que rejeitou a progressão do regime prisional do paciente, cuja prisão foi determinada para iniciar o cumprimento da pena que lhe foi imposta, diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Dessa maneira, sabe-se que o remédio de
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões inerentes à execução penal, eis que não deve ser utilizado com sucedâneo recursal de agravo em execução, recurso próprio para o caso (artigo 197, da LEP).

Exatamente neste sentido, é sedimentada a jurisprudência deste eg. TJES:

[...] O
habeas corpus
foi utilizado como sucedâneo recursal. Havendo previsão expressa de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo. Nesse sentido, precedentes do STJ: HC 278.462/RS, DJ 2/12/2014; AgRg no HC 301.779/SP, DJ 22/09/2014; HC 299.282/SP, DJ 26/09/2014. Habeas Corpus não conhecido. (Habeas Corpus Criminal nº 100210056972, Relª. Desª. Subst.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 09/03/2022).

[...] 1. Por meio do presente remédio constitucional, se impugna decisão proveniente do Juízo da Execução Penal, contudo, nos termos do art. 197, da LEP, das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Logo, o meio adequado de se insurgir contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais é o Agravo em Execução, havendo inadequação da via eleita, vez que o presente writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ordem não conhecida. [...] (Habeas Corpus Criminal nº 100210041560, Rel. Des.
EDER PONTES DA SILVA
, Segunda Câmara Criminal,

DJe 19/04/2022).

Inobstante isso, por haver pedido expresso para a concessão de liberdade do paciente, passo ao enfrentamento desta questão.

Pois bem, quando do exame preliminar da impetração, o Eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho decidiu (id. 2236597):

Após analisar detidamente os documentos que compõem este
writ
, entendo que, a despeito dos fundamentos apresentados pelo digno patrono do paciente, a ordem liminar não merece ser deferida.

A detração, como sabido, é instituto da execução penal consistente no desconto, na reprimenda final, do tempo em que o reeducando permaneceu preso de forma cautelar. Dessa forma, funciona como uma espécie de compensação pelo tempo de detenção provisória enquanto o processo tem o seu curso, encontrando previsão legal expressa no art. 42 do CP,
in verbis
:

"Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."

Da detida análise do dispositivo supracitado, percebe-se que inexiste previsão legal que possibilite a detração da pena definitiva com base no tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme requer o impetrante.

Nesse sentido, entendo que as medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP são definidas como "
medidas cautelares diversas da prisão
", exatamente para se evitar a constrição da liberdade do indivíduo quando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assim, não devem se equiparar a essa medida extrema, cujo cumprimento autoriza a detração penal.

Sendo assim, apesar do impetrante afirmar que a autoridade apontada como coatora não teria considerado as medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente para fins de detração, entendo que a fundamentação apresentada no ato coator encontra-se em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes [...].

Como se pode ver, já em sede liminar, foi afastada a possibilidade de desconto do tempo em que o reeducando esteve submetido às medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Somado a isso, da leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que,
inobstante não expedida a guia de execução penal definitiva
, o magistrado de primeira instância detraiu da reprimenda definitiva o tempo em que o paciente esteve preso preventivamente, período que não se mostrou suficiente para permitir que o paciente fosse colocado em liberdade, mediante a progressão do regime prisional inicialmente estabelecido.

Somado a isso, está justificada a não expedição pela autoridade coatora da guia de execução criminal, porquanto o réu ainda não foi encontrado para iniciar o cumprimento da sanção estabelecida.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência do Excelso STF e do Colendo STJ, respectivamente:

[...]. 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos "termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução
. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no Decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios" (HC 163.092- AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, "transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente" (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QORG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
– HC-AgR 205.700-SP; Rel. Min.
ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma; DJE 07/02/2022 - destaquei).

[...]. 4.
Para Que o Juízo possa expedir a guia de execução da sentença, adequando o cumprimento de pena ao regime fixado na condenação transitada em julgado, inclusive em relação à aplicação da Recomendação 62/CNJ, é necessária a prisão do sentenciada
. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcI no RHC nº 128.231/RJ, ReI. Min.
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe 14/08/2020 - destaquei).

Como se pode concluir, inexiste qualquer constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem.

Por todos esses fundamentos, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal passível de justificar a concessão da ordem no presente remédio, de modo que
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSBILIDADE – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE LIBERDADE – EXAME – CÔMPUTO DO TEMPO EM QUE ESTEVE SUBMETIDO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO CÁRCERE - ORDEM DENEGADA.

O remédio de
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões inerentes à execução penal, eis que não deve ser utilizado com sucedâneo recursal. Precedentes deste eg. TJES.

Mostra-se possível o exame do pedido veiculado no
habeas corpus
quando demonstrado que o objetivo do impetrante é obter a liberdade do paciente.

Não há que se falar em desconto do tempo em que o reeducando esteve submetido às medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Justificada a não expedição pela autoridade coatora da guia de execução criminal, porquanto o réu ainda não foi encontrado para iniciar o cumprimento da sanção estabelecida. Precedentes do STF e do STJ.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.